Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DO ÁGIO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE A TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS MEDIANTE PROCURAÇÕES EM CAUSA PRÓPRIA. DESCONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. TERCEIROS DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A venda do ágio do veículo objeto de alienação fiduciária, pelo devedor fiduciante a terceiro, não produz efeitos em relação ao credor fiduciário que não tiver anuído; porém, constitui negócio jurídico válido e eficaz entre as partes contratantes.
2. O Autor/Apelante alienou o veículo por meio de procuração em causa própria celebrada, tão somente, com a primeira Ré/Apelada, com relação à qual poderá buscar eventual ressarcimento dos alegados prejuízos, decorrentes do inadimplemento contratual, pleito que não foi aduzido na presente demanda.
3. De outro lado, não pode o Autor/Apelante desconstituir os negócios jurídicos posteriores, celebrados entre terceiros de boa-fé, assim considerados por terem adquirido o veículo de quem detinha plenos poderes para aliená-lo, advindos de procurações in rem suam regularmente lavradas por tabelião de notas dotado de fé pública.
4. Apelação conhecida e não provida.